Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-12.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702592-12.2021.8.07.0020 RECORRENTE: LÍDIA REZENDE DO AMARAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. NÃO RECONHECIDO. RESTITUIÇÃO DOS BENS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. I - O furto cometido sob estado de necessidade ou famélico, configura-se quando o agente está em situação de extrema miséria, que impele a subtração para satisfazer premente necessidade de se alimentar. É situação excepcional, não bastando que o agente alegue dificuldades financeiras ou impossibilidade de trabalhar. II - A restituição dos bens não justifica a absolvição, na esteira da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça. III - Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, por se tratar de furto famélico, praticado em estado de necessidade, considerando que se encontrava desempregada, passando forme e com aluguel e diversas contas em atraso, o que configura a excludente de ilicitude. Pontua, ademais, que todo o produto furtado foi restituído ao mercado, não tendo havido prejuízo algum. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, referente à ocorrência de furto famélico, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005